Tribunal: TJMT
Processo: 1003057-70.2016.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003057-70.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), VALDEVIR DE NARDI SEGATTI - CNPJ: 03.622.943/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), VALDEVIR DE NARDI SEGATTI - CPF: 299.598.108-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTRUMENTO - PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - OMISSÃO - INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar, omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explicito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Valdevir de Nardi Segatti e Outro,
contra acordão proferido nos autos do agravo de instrumento que a unanimidade deu parcial provimento ao recurso para afastar o prosseguimento da execução em relação aos créditos com fato gerador do ano de 2000, pela ocorrência da decadência.

O embargante afirma que o acórdão embargado é omisso quanto ao artigo 150, §4o do CTN e que os fatos geradores ocorridos entre julho/2000 a setembro/2001, o termo final para a homologação do lançamento ocorreu em julho e setembro do ano de 2005.

Sustenta, ainda, que a pretensão da cobrança do crédito tributário prescreverá no prazo de 05 anos contados da sua constituição, que se deu em 07/08/2006, expirando o prazo prescricional em 07/08/2011.

Prequestiona explicitamente os artigos 150 §4o e 174, inciso I do CTN e requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para sanar as omissões apontadas, reformando a decisão embargada para reconhecer a ocorrência da decadência e prescrição determinando-se a extinção do crédito tributário.

Foram apresentadas contrarrazões pelo embargado que pugnou pela rejeição dos aclaratórios (Id. 21048981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo desse Egrégio Tribunal de Justiça proveu parcialmente o recurso de agravo de instrumento interposto pelo executado/agravante em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Juara, nos autos da Execução Fiscal, que havia rejeitado a exceção de pré -executividade, “(...) somente para afastar o prosseguimento da execução em relação aos créditos com fato gerador do ano de 2000, pela ocorrência da decadência.”

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença ou acórdão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não podem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Em que pesem as alegações do embargante, a pretensão posta não merecer acolhida, uma vez que
não
se verifica qualquer vício previsto no artigo 1.022 do CPC na decisão recorrida.

Isso porque a questão da decadência do crédito tributário foi analisada, pois
denota-se dos autos que estes foram constituídos, de ofício, na data de 07/08/2006, para fatos geradores do ano de 2000 e 2001, em razão do não recolhimento por parte do contribuinte do ICMS, dentro, portanto, do quinquídio legal quanto aos créditos do exercício de 2001.

Nos termos do art. 173, inciso I, do CTN, o prazo para a constituição do crédito tributário inicia-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, o que ocorreu com os créditos cujos fatos geradores se materializaram em 2001.

Logo, ao menos com relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 06/02/2001 (com vencimento em 06/03/2001), tem-se que em relação a eles, a Fazenda Estadual poderia ter efetuado o lançamento até 01/01/2007.

Já em relação aos créditos tributários do exercício de 2000, seguindo o mesmo raciocínio acima exposto, foi declarada a sua decadência, pois a Fazenda Estadual teria até 01/01/2006 para o seu lançamento, que ocorreu somente em 07/08/2006, por esse motivo foi dado parcialmente provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Outrossim, quanto à prescrição do crédito tributário,
in casu
, a constituição definitiva data de 07/08/2006, equivalendo deste modo ao termo inicial da contagem da prescrição. A ação de execução fiscal foi ajuizada em 12/02/2009 (fl. 04.v). O despacho de citação data de 03/04/2009 (fl. 07), processando-se nesta a natural interrupção da fluência do prazo prescricional, na forma como disciplinada a matéria pelo art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN.

Desta forma, não há que se falar em prescrição do crédito executado, eis que em relação a tal crédito, não transcorreram cinco anos entre a data de vencimento da obrigação e a data em que ordenada a citação.

Portanto, em que pesem suas alegações, os embargos não comportam acolhimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - PRETERIÇÃO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO -
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta
.

(N.U 0047748-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020). (destaquei)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame
. (...)”
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018). (destaquei)

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e, no mérito os
REJEITO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020